Tribunal: STF
Processo: ARE 1467102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR DE CONTROLE INTERNO. CARGO PÚBLICO. INVESTIDURA LEGÍTIMA. DESVIO DE FUNÇÃO. FUNÇÃO INERENTE AO CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO. ATO DESPROVIDO DE ESTOFO LEGAL. DESVIO PONTUAL E RESTRITO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CABIMENTO. DANO MORAL DECORRENTE DO DESVIO DE ATRIBUIÇÕES. ATO ILÍCITO. DANO. INEXISTÊNCIA. INSUBSISTÉNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. 1. O servidor, ao ser legalmente investido no cargo público, passa a integrar a carreira em que ingressara, incorporando ao seu patrimônio jurídico, a par das obrigações que lhe ficam debitadas, o direito subjetivo de somente exercer as atribuições inerentes ao cargo que passara a ocupar, não lhe podendo ser debitadas funções distintas e afetas a cargo diverso daquele em que restara legitimamente investido. 2. As atribuições afetas aos ocupantes do cargo de Inspetor de Controle Interno são distintas das funções que estão debitadas aos ocupantes do cargo de Auditor de Controle Interno, conquanto integrantes da mesma Carreira de Finanças e Controle, denotando que os ocupantes de um cargo não estão jungidos à obrigação de exercitar as atribuições diversas daquelas que legalmente Ihe estão impostas, sob pena de se qualificar desvio de função legal e constitucionalmente repugnado. 3. A administração pública, devendo guardar vassalagem ao princípio da legalidade e subserviência ao direito assegurado aos servidores, não está revestida de legitimidade, nem mesmo sob a alegação de interesse público ou necessidade urgente, para desviar os servidores das funções que lhes estão debitadas e determinar que trafeguem das atribuições do cargo que «legitimamente ocupam para as funções inerentes a cargo diverso. 4. Patenteado que ao detentor do cargo de Inspetor Técnico de Controle Interno fora permitida a realização de atribuições conferidas exclusivamente ao Auditor de Controle Interno de forma eventual e episódica, o fato encerra desvio de função, irradiando ao servidor o direito de auferir a diferença remuneratória que divisa os cargos, pautada a diferença pelo período em que houvera o desvio, pois, conquanto ilegítimo desvio, em tendo sido tolerado pela administração, deve compensar a contraprestação que lhe fora destinada sob pena de experimentar vantagem indevida (STJ, Sumula nº 378). 5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão indenizatória de danos morais formulada pelo servidor, que derivariam do desvio de função que lhe fora exigido, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, notadamente porque simples desvio de função não ofende os direitos da personalidade do servidor, ensejando simplesmente o reconhecimento do direito de auferir a diferença existente entre a remuneração que aufere e aquela correspondente ao cargo cujas atribuições desenvolvera de forma eventual. 6. Apelações conhecidas desprovidas. Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, 37, §6°, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente